Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. REGIME FECHADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e IV, e § 2o-A, I, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do roubo majorado; (ii) examinar a alegação de nulidade de reconhecimento por suposta inobservância das formalidades legais; (iii) avaliar o pedido subsidiário de desclassificação do delito para receptação; (iv) definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; (v) analisar o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegação de ausência de perícia; (vi) verificar eventual ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais e causas de aumento; (vii) revisar a dosimetria da pena quanto às circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e frações aplicadas; (viii) examinar o pedido de redução da pena de multa; (ix) apreciar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante na posse do veículo roubado, das armas utilizadas e dos instrumentos do crime, poucas horas após o fato, constitui prova suficiente de autoria, especialmente quando corroborada pelos depoimentos coerentes das vítimas e das testemunhas policiais.
4. A inexistência de reconhecimento pessoal não compromete a condenação, pois as vítimas afirmaram que os agentes usavam balaclavas, inviabilizando a identificação. Ademais, descabe falar em nulidade no reconhecimento, pois este sequer foi realizado.
5. A desclassificação para receptação é inviável quando o conjunto probatório revela participação direta no roubo.
6. O reconhecimento de participação de menor importância não se aplica, dada a atuação conjunta, coordenada e indispensável de ambos os agentes durante a execução do crime.
7. Havendo pluralidade de causas de aumento, é legítimo utilizar uma ou alguma delas para negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e aplicar a outra na terceira fase, sem configurar bis in idem.
8. A potencialidade lesiva das armas de fogo apreendidas foi devidamente verificada através do laudo pericial juntado aos autos.
9. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
10. O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade de pena, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2o, “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 29, §1o; art. 33, §2o, “a”; art. 44; art. 65; art. 77; art. 157, §2o, II e IV, e §2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899825, 0000245-09.2018.8.07.0002, 1a Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 2054541, 0718750-91.2024.8.07.0003, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025.